Tribunal: TCU
Processo: 033.138/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que condenou os recorrentes a ressarcir débito decorrente da não aceitação do objeto previsto em convênio para elaboração de diagnósticos referentes às necessidades e potencialidades hídricas dos projetos de assentamento no Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Gentil Ferreira de Souza, Isabela Maia Ferreira de Souza Mattos e João Olímpio Maia Ferreira de Souza, contra o Acórdão 1268/2020-TCU-Primeira Câmara , reformado pelo Acórdão 11290/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e demais interessados.